Tribunal: TJDFT
Processo: 0714797-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714797-44.2023.8.07.0007 RECORRENTE: CLISTNE DUTRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE. RECURSO QUE DIFICULTA A DEFESA DA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGADOR DA VÍTIMA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INDENIZAÇÃO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelações interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de importunação sexual. A Defesa alega, em síntese, insuficiência de provas para a condenação. A acusação pretende o aumento da pena fixada, com a valoração negativa da culpabilidade do réu, das circunstâncias e das consequências do crime, bem como incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea c, e da causa de aumento do artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal; a impossibilidade de substituição da pena privativa e liberdade por restritiva de direitos; e a condenação do réu ao pagamento de indenização mínima pelos danos causados à vítima. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão são: (i) examinar se há provas suficientes para embasar a condenação; (ii) verificar a possibilidade de valoração negativa da culpabilidade do réu e das circunstâncias e consequências do crime; (iii) analisar se é cabível a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea c, e da causa de aumento do artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal; (iv) decidir sobre a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (v) decidir sobre a fixação de indenização mínima dos danos causados à vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos crimes praticados com violência sexual, à palavra da vítima deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada, clandestina. 4. A palavra da vítima é corroborada pelo depoimento das testemunhas, bem como Laudo de Perícia Criminal – Exame de Local, que comprova que a vítima esteve no apartamento do réu, e ainda print das mensagens trocadas com a namorada do réu, no dia seguinte aos fatos, relatando o ocorrido. 5. O fato de o réu premeditar o crime e se valer da condição de empregador da vítima para atraí-la sob o pretexto de tratar de assuntos relacionados ao trabalho, justifica a valoração negativa da culpabilidade do réu. 6. Cabível a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão de ter acontecido no local de trabalho da vítima, onde ela deveria sentir-se segura e acolhida. Ademais, fatos como estes acabam vindo à tona, gerando fofocas, e expondo a vítima perante seus colegas de trabalho. 7. Também merece avaliação desfavorável as consequências do crime, eis que, conforme declarado pela vítima, não conseguiu retornar ao trabalho e teve que abandonar sua fonte de renda. 8. A incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea c, do Código Penal, justifica-se porque o réu trancou a porta, dificultando a defesa da vítima, que ficou impossibilitada de sair, de imediato, do local. 9. Deve incidir a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, uma vez que o réu era empregador da vítima. 10. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, em razão da quantidade de pena e das circunstâncias desfavoráveis. 11. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.986.672, firmou o entendimento no sentido de que a liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório (Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023). No caso, a denúncia, oferecida após a publicação do aludido julgado, apesar de ter formulado pedido para reparação dos danos, não indicou o valor pretendido, deixando também o Parquet de fazer nas alegações finais, razão pela qual descabida a condenação do réu. IV. DISPOSITIVO: Recurso do réu desprovido e do Ministério Público provido em parte. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, §§2o, alínea a, e 3o, 61, inciso II, alínea c, 215-A e 226, inciso II. Julgamentos relevantes: STJ, REsp 1.986.672. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 33, 59, 61, inciso II, alínea “c”, 68, 226, inciso II, todos do Código Penal, 315, §2o, incisos IV e VI, e 619, ambos do CPP, e 489 do CPC, pugnando para que seja afastada a valoração negativa indevida dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, bem como a duplicidade de valoração (bis in idem). Pede a readequação do regime inicial de cumprimento da pena, reconhecendo-se a primariedade absoluta do recorrente e a ausência de fundamentos concretos que justifiquem regime mais gravoso. Requer, ainda, o redimensionamento da pena-base, afastando as valorações indevidas e limitando a fração de exasperação de cada vetorial negativa aos parâmetros jurisprudenciais do STJ (1/6 por circunstância judicial), com a consequente redução da reprimenda. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da proporcionalidade. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RÉNAD LANGAMER CARDOZO DE OLIVEIRA, OAB/DF 45.176. II - As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, posto que intempestivos. Verifica-se que os apelos foram interpostos após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do CPC, e 798 do CPP. In casu, foram opostos embargos de declaração (ID 76080273) nos embargos de declaração (ID 74303645) contra o acórdão da apelação (ID 72654875), o qual, todavia, não foram conhecidos, não interrompendo, portanto, o prazo para a interposição de outros recursos. Nesse sentido orienta-se a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que embargos de declaração não conhecidos, por serem intempestivos ou manifestamente incabíveis, não interrompem o prazo para a interposição de recurso especial.” (AgRg no AREsp n. 2.755.902/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). Na hipótese, o acórdão recorrido foi publicado no dia 28/7/2025 (ID 74405035), iniciando-se a contagem do prazo no dia 29/7/2025. O termo final ocorreu em 13/8/2025, porém, o recurso especial somente foi interposto em 26/09/25, conforme ID 76763631. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030